Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AMORTIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERIODICIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Caso em exame. Embargos de declaração pelo agravante que discutem omissão no tocante à capitalização de juros, bem como a respeito da amortização dos encargos não pagos. Embargos do agravado com indicação de contradição no que tange à periodicidade da incidência da correção monetária do título judicial.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Questão expressamente examinada no acórdão. Inocorrência.
3 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). O acórdão embargado é baseado em perícia judicial que revela os aspectos técnicos que fundamentam a sua conclusão. Inocorrência.
4 – Reexame do julgado. Inviabilidade. Os embargantes não demonstraram que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. Os presentes recursos revelam o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
5 – Embargos de declaração conhecidos e ambos desprovidos.
(ic)